Tribunal: STF
Processo: ARE 1497610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA COM A ADI 202200115282. AJUIZAMENTO DE ADI QUE NÃO ACARRETA A SUSPENSÃO DAS DEMANDAS QUE TENHAM POR OBJETO A NORMA IMPUGNADA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELA LEI Nº 5.469/2022 E PELA LEI Nº 4.769/2016. REVISÃO GERAL ANUAL NO PERCENTUAL DE 5,0 % (CINCO POR CENTO) QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TABELA DE VENCIMENTOS ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.769/2016 (VIGÊNCIA EM ABRIL/2017) E NÃO SOBRE AQUELA DEFINIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 4648/15 (VIGÊNCIA EM JULHO/2016). DIREITO AO R E C E B I M E N T O DOS VENCIMENTOS CONFORME TABELA VIGENTE A PARTIR DE ABRIL/17 GARANTIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 NÃO VIOLADA. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso adequado, tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º, CF.



    2. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    3. Suscita o Município de Aracaju a suspensão da demanda até o julgamento do mérito da ADI nº 202200115282, com base no art. 313, inciso V, alínea a, do CPC/2015. Conforme bem asseverou o Juízo de piso, a ADI nº 202200115282, em curso no Pleno do TJSE, diz respeito à aplicação da Lei de nº 4.769/2016, na qual, além disso, foi indeferida medida cautelar de suspensão da eficácia da lei, nos termos da decisão publicada em 24/05/2022. Ademais, o mero ajuizamento da ADI não acarreta a suspensão das demandas que tenham por objeto a norma impugnada, razão pela qual descabida a alegação de existência de vínculo de dependência (prejudicialidade ou preliminaridade) entre a presente demanda e a ADI nº 202200115282, devendo a ação seguir seu processamento. 



    4. Narra a parte requerente que é servidora pública do Município de Aracaju, com vínculo estatutário, ocupando o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, do quadro de servidores da Administração Geral (p. 41) e que o ente público deixou de efetuar corretamente o pagamento dos vencimentos, a partir do mês de abril de 2022, pois não foi observado pelo ente requerido o reajuste disposto na Lei Municipal n.º 5.469/2022 que deveria incidir sobre os vencimentos atualizados pela Lei 4.769/2016.



    5. A questão central do litígio, portanto, é estabelecer sobre qual base de cálculo deve incidir o percentual previsto na Lei Municipal n° 5.469/2022, analisando se é válida a alegação do autor no sentido de que os cálculos dos vencimentos devam ser realizados conforme tabela vencimental vinculada à Lei Municipal nº 4.769/2016, vigente desde abril/17, afastando-se a aplicação da tabela prevista no Anexo I da Lei Municipal nº 5.469/2022, porque baseada na Lei Municipal nº 4.648/15, norma não mais vigente e de aplicação vedada diante de decisão transitada em julgado.



    6. Com razão a parte recorrida, devendo ser mantidas as conclusões do (a) magistrado (a) na origem, diante de dois fundamentos principais: os vencimentos da parte autora já são calculados com base na Lei Municipal nº 4.769/16 por força de decisão judicial e a existência de panorama jurídico favorável à pretensão autoral reconhecendo a vigência e a constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.769/16.



     7. Com efeito, nos autos do processo nº 201940902956 a parte autora viu tutelado, por decisão transitada em julgado, o direito de ser implementada a tabela de vencimentos constante do anexo da Lei Municipal nº 4.769/2016, em relação ao seu vencimento base, no valor de R$ 1.388,66, correspondente ao Nível III– Letra O. Portanto, aplicar o percentual de reajuste previsto na Lei Municipal n.º 5.469/2022 sobre vencimento base em valor inferior ao já recebido pela parte autora por força de comando judicial seria negar eficácia ao direito de revisão geral anual previsto na norma em questão. Como bem salientado pelo juízo de origem, da leitura do art. 1º, caput, da Lei Municipal n.º 5.469/2022, constata-se a notória vontade do legislador de conceder reajuste de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento de todos os servidores, ativos e inativos, além dos subsídios dos agentes políticos. A indicação dos valores nominais constantes do Anexo I decorre, portanto, da incidência equivocada do reajuste sobre base de cálculo (vencimento) que não aquela vigente (Lei Municipal nº 4.769/2016) no momento da promulgação da norma e garantida por força de norma individual de efeito concreto (decisão nos autos do processo nº 201940902956).



    8. Ademais, a vigência e constitucionalidade da Lei Municipal n.º 4.769/16, que altera o anexo I da Lei Municipal nº 4.648/2015, versando sobre a tabela de vencimento dos servidores da Administração Geral, instituindo aumentos do vencimento básico a diversas categorias a depender do nível e letra ocupados, já fora diversas vezes reconhecida pelo Poder Judiciário Sergipano, sendo inúmeros os precedentes deste colegiado e do Tribunal de Justiça de Sergipe.



    9. Nesse ponto, merece destaque que o IRDR nº 202000607289, ajuizado pelo Município de Aracaju, não fora admitido pelo E. TJSE, consignando o relator que não há controvérsia quanto a aplicação da tabela vencimental prevista na Lei Municipal nº 4.769/16, indicando a existência de 1.685 sentenças, todas favoráveis à tese ventilada pelos servidores.



    10. Relevante também decisão do E. TJSE nos autos da ação de cobrança do sindicato em que suscitado o incidente (Processo nº 202200703027) reconhecendo a constitucionalidade da norma impugnada pelo recorrente: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO SINDICATO SEPUMA EM FACE DA AJUPREV E MUNICÍPIO DE ARACAJU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INUTILIDADE DA AÇÃO AFASTADA. MÉRITO. REAJUSTE ANUAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. LEI 4.769/16. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS OU LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. EXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL DESTINANDO DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA SEU CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 73, VIII DA LEI DE ELEIÇÕES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJSE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. (Relator Roberto Eugênio da Fonseca Porto, publicado em 22 de junho de 2022). 



    11. Proliferam, finalmente, decisões sobre o tema em favor dos servidores neste colegiado. Consulte-se à guiza de exemplo recentíssimo precedente: “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELA LEI Nº 4.769/2016. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA. DOTAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 73, VIII, DA LEI 9.504/97. EFEITOS FINANCEIROS QUE FORAM PROJETADOS APÓS O PERÍODO ELEITORAL. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (Recurso Inominado Nº 202201007559 Nº único: 0005553-86.2022.8.25.0001 - TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Salvador Melo Gonzalez - Julgado em 28/02/2023)”



    12. Descabida, ainda, a alegação da Fazenda Pública Municipal de suposta ofensa à Súmula Vinculante n.º 37, porque, no caso dos autos, este Poder Judiciário não atua discricionariamente com a de Aracaju, atuando, em verdade, respaldado nas regras da Lei Municipal n° 5.469/2022 e Lei Municipal nº 4.769/16, visando a correta aplicação das suas diretrizes. Na hipótese, portanto, não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a tutela judicial, na hipótese, apenas está assegurando direito de observância ao reajuste salarial previsto expressamente em lei e não conferindo diferenças salariais com esteio no princípio da isonomia ou fundamentações congêneres.



    13. Com efeito, não pode o servidor público ficar a mercê da ingerência e desídia do administrador público que, ao executar as leis, não respeita as diretrizes orçamentárias e vulnera o princípio da legalidade (artigo 37, da CRFB/88). Insta ressaltar que quando o ente público utiliza sua própria ilegalidade e sua negligência para revogar benefícios concedidos aos servidores públicos por meio de Lei, atua aquele em manifesta ofensa à boa-fé, pois utiliza seu próprio erro para se escusar de cumprir suas obrigações. Por essa razão, ainda que o Município não possua capacidade orçamentária para pagar o aumento conferido pela Lei Municipal n.º 4.769/16 e os reajustes sobre essa base incidente (tema atual), deve optar pelas alternativas que a própria legislação lhe confere, ou adequar suas despesas, mediante redução dos gastos com cargos em comissão ou exoneração de servidores não estáveis



    14. Logo, não prevalece a tese defensiva de discricionariedadedo Poder Executivo, referendando o parâmetro ilegal adotado, porque lastreado em suposta escolha racional do Chefe do Executivo, a fim de trazer menor onerosidade aos cofres públicos. O contrário seria condicionar o direito do servidor público, já reconhecido pela própria Administração Pública, ao poder discricionário daquela em editar a respectiva programação orçamentária. Evidente a afronta à eficácia da Lei, a sua obrigatoriedade e ao Princípio da Segurança Jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88).



    15. Em arremate, o Recurso deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas. Devido, pelo recorrente, o pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado, consoante art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I; 37, inciso X; e 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente